Tribunal: TJDFT
Processo: 0008134-11.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. USO DE ARMA BRANCA. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra que o réu, em conjunto com o comparsa, subtraiu, mediante grave ameaça, o veículo e pertences da vítima, tendo sido, logo após a prática do ilícito, encontrado na posse dos bens, sendo ainda, prontamente, reconhecido pela vítima na delegacia e, posteriormente, em juízo.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, as declarações firmes e coesas da vítima têm importante valor probatório, sobretudo quando amparadas no conjunto probatório colacionado aos autos.
3. O emprego de faca no crime de roubo torna a conduta do infrator mais grave, podendo ser valorada negativamente as circunstâncias do crime ou a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria.
4. A elevação da pena-base revela-se proporcional quando o aumento para cada circunstância judicial está dentro do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato.
5. Recursos conhecidos e não providos.